Tribunal: TJMT
Processo: 0000204-05.2012.8.11.0111
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000204-05.2012.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FRIMAT AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.168.744/0001-33 (APELADO), Irio Fernandes (APELADO), CLAUDIOMAR REGGIANI - CPF: 595.838.279-91 (APELADO), IRIO FERNANDES - CPF: 012.839.959-72 (APELADO), MARYNA FERNANDES - CPF: 079.592.049-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. DESBLOQUEIO PARCIAL. CONTA POUPANÇA E VERBA ALIMENTAR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal fundada em crédito não tributário decorrente de multa ambiental, bem como determinou o desbloqueio parcial de valores constritos via SISBAJUD. O apelante requer o afastamento da prescrição intercorrente e a manutenção integral da penhora realizada.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em: (i) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente em execução fiscal de dívida ativa não tributária; (ii) analisar a legalidade do desbloqueio parcial de valores constritos via SISBAJUD diante da alegação de impenhorabilidade e natureza alimentar.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e da tese firmada pelo STJ no Tema 566, o prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após a ciência da Fazenda Pública acerca da frustração da citação ou da inexistência de bens penhoráveis.
4. No caso concreto, a primeira tentativa frustrada de citação ocorreu em 19.4.2016, com ciência da Fazenda Pública em 5.10.2016, iniciando-se o prazo de suspensão de um ano, seguido do prazo prescricional de cinco anos.
5. A citação por edital realizada em 15.7.2021 constitui ato apto a interromper a prescrição intercorrente, com efeitos retroativos à data do requerimento da providência, conforme entendimento do STJ.
6. Não houve, portanto, o transcurso do prazo necessário para configuração da prescrição intercorrente, nem desídia da Fazenda Pública, impondo-se o afastamento da extinção do feito.
7. Quanto à constrição via SISBAJUD, comprovou-se que parte dos valores bloqueados estava depositada em conta poupança inferior ao limite de 40 salários-mínimos, bem como a existência de verba de natureza alimentar oriunda de aposentadoria, incidindo a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC.
8. A existência de movimentações financeiras diversas evidencia possível mistura patrimonial, justificando o desbloqueio parcial, em observância ao princípio da menor onerosidade e à preservação do mínimo existencial.
9. Mantida, portanto, a decisão que determinou o desbloqueio integral da quantia depositada em conta poupança e parcial do valor remanescente, com manutenção de percentual para satisfação do crédito exequendo.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso parcialmente provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, mantida a decisão quanto ao desbloqueio parcial dos valores via SISBAJUD.

Tese de julgamento: “A citação por edital constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente na execução fiscal, ainda que realizada após o prazo de suspensão, produzindo efeitos retroativos ao requerimento da providência. É admissível o desbloqueio parcial de valores via SISBAJUD quando demonstrada a natureza alimentar ou a impenhorabilidade de parte das quantias, preservando-se o mínimo existencial.”

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40; CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1340553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.8.2018 (Tema 566).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, nos autos da
Execução Fiscal n.º 0000204-05.2012.8.11.0111
, ajuizada em face de
Frimat Agropecuária Ltda. – ME, Claudiomar Reggiani e Irio Fernandes
, visando à cobrança de débito tributário consubstanciado na CDA nº 2012404, a qual:

1)

deferiu parcialmente o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, determinando o levantamento integral da quantia de R$ 5.040,82 depositada em conta poupança e o desbloqueio de 70% do saldo remanescente, mantendo-se bloqueados 30% para satisfação parcial do crédito exequendo; e

2)

reconheceu a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito, com fundamento no art. 156, V, do CTN e no art. 924, V, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, (i) a legalidade da constrição via SISBAJUD, diante da ausência de comprovação da natureza alimentar dos valores bloqueados, bem como (ii) a inexistência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que houve causas interruptivas e que eventual demora decorreu da morosidade do Poder Judiciário, e não de desídia da Fazenda Pública. Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma integral da sentença.

Não houve contrarrazões.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de FRIGORÍFICO FRIMAT LTDA-ME, IRIO FERNANDES e CLAUDIOMAR REGGIANI, visando à execução de crédito não tributário inscrito na CDA nº 2012404, decorrente de multa ambiental (ID 353807875).

O Juízo
a quo
proferiu sentença (i) deferindo parcialmente o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, e (ii) reconhecendo a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito.

O apelante pleiteia, em síntese, o afastamento da prescrição intercorrente e a manutenção da penhora via SISBAJUD.

2. Mérito

2.1. Ausência de prescrição intercorrente

Por se tratar de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza
não tributária
, o prazo da prescrição intercorrente tem início na data da ciência da Fazenda Pública, após a
primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis
, nos termos do julgamento do REsp n. 1340553/RS em sede de recursos repetitivos (Tema n. 566):

[...] 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005)
e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária
, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (
ainda que por edital
) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
[...]. (STJ, REsp 1340553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgamento em 12/8/2018).

No caso em apreço, verifica-se
o seguinte contexto para a compreensão dos marcos para verificação da prescrição intercorrente:

(i)

Distribuição:
15/02/2012
(ID 353807875 - pág. 13);

(ii)

Despacho inicial:
28/02/2012
(ID 353807875 - pág. 17);

(iii)

Primeira tentativa de citação frustrada: certidão do Oficial de Justiça juntada em
19/4/2016
, informando a não localização (ID 353807875 - pág. 44);

(iv)

O Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos, em
5/10/2016
,
ocasião em que tomou ciência da primeira tentativa frustrada de citação
e requereu a realização de citação por edital (ID 353807875 - pág. 46);

(v)

O pedido de citação por edital foi indeferido, ante o não esgotamento das diligências para localização dos executados: ciência da decisão pela Procuradoria do Estado em
20/6/2017
(ID 353807875 - pág. 47).

(vi)

Após tentativas frustradas de citação por Carta com AR e por mandado, o exequente pleiteou a citação por edital, o que foi deferido. O
Edital de Citação
, com prazo de 30 dias, foi publicado em
15/07/2021
(ID 353807876 - págs. 22/24);

(vii)

Não houve nomeação de curador especial;

(viii)

Em seguida, o exequente pleiteou a penhora via SISBAJUD, a qual foi deferida e efetivada em
10/04/2024
(ID 152279223).

Nesse contexto, observa-se que a primeira tentativa frustrada de citação ocorreu em
19/4/2016
, tendo o Estado de Mato Grosso tomado ciência do insucesso em
5/10/2016
, marco a partir do qual se inicia automaticamente o prazo de suspensão previsto no art. 40, §1º, da Lei n. 6.830/1980, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 566.

Assim, a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da frustração da tentativa de citação, inicia-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, findo o qual passa a correr o prazo prescricional de 5 (cinco) anos aplicável ao crédito tributário.

No caso concreto, entretanto, verifica-se que sequer houve o transcurso do lapso temporal correspondente à soma do prazo de suspensão (1 ano) e do prazo prescricional (5 anos), necessário para a configuração da prescrição intercorrente.

Isso porque, foi realizada a citação por edital dos executados em
15/07/2021
, medida que, nos termos da tese firmada no Tema n. 566 do Superior Tribunal de Justiça,
constitui ato apto a interromper o curso da prescrição intercorrente
, ainda que realizada após o decurso do prazo inicialmente previsto, produzindo efeitos retroativos à data do requerimento da providência que resultou frutífera.

Desse modo, considerando que não se verificou o decurso do prazo necessário para a configuração da prescrição intercorrente, tampouco se evidencia desídia da Fazenda Pública na condução do feito executivo,
revela-se indevido o reconhecimento da prescrição intercorrente pelo Juízo de origem
.

Em conclusão, verifica-se que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois não houve o transcurso do prazo correspondente à soma do período de suspensão e do prazo prescricional, impondo-se, portanto, a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

2.2. Manutenção parcial do bloqueio SISBAJUD

O apelante defende a legalidade da constrição via SISBAJUD, diante da ausência de comprovação da natureza alimentar dos valores bloqueados.

Neste particular, razão não lhe assiste.

Extrai-se dos autos que o executado Irio Fernandes pleiteou o desbloqueio dos valores constritos de suas contas, via SISBAJUD alegando (i) a impenhorabilidade de conta poupança até o limite de 40 salários-mínimos (art. 833, X do CPC); (ii) a natureza alimentar dos valores, provenientes de aposentadoria pelo INSS; (iii) o comprometimento da subsistência pessoal e familiar.

Conforme documentado nos autos, o executado comprovou que, do valor total bloqueado (R$ 13.645,20), parte dele (R$ 5.040,82), encontrava-se depositado em conta poupança da Caixa Econômica Federal, quantia inferior ao limite legal de 40 salários-mínimos previsto no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Além disso, restou demonstrado que o executado percebe aposentadoria pelo INSS no valor de um salário-mínimo, havendo indicativos de que parte dos valores bloqueados corresponde a proventos previdenciários de natureza alimentar.

Todavia, como bem pontuado pelo Juízo
a quo
,

também se constata a existência de múltiplas movimentações financeiras, como transferências via TED, PIX e saques, que revelam a possibilidade de mistura patrimonial entre valores de natureza alimentar e outras receitas.

Nessa perspectiva, embora haja indícios da natureza alimentar de parte dos valores, a documentação apresentada não permite identificar com precisão a origem integral das quantias constritas.

Diante desse cenário, mostra-se adequada a solução adotada pelo Juízo de origem, que, observando o princípio da menor onerosidade da execução e a necessidade de preservação do mínimo existencial, deferiu parcialmente o desbloqueio dos valores.

Assim, corretamente foi determinado o levantamento integral da quantia de R$ 5.040,82, comprovadamente depositada em conta poupança, bem como o desbloqueio de 70% do saldo remanescente (R$ 9.764,68), mantendo-se bloqueados 30% (R$ 4.184,87) para satisfação parcial do crédito exequendo, percentual considerado razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Não se vislumbra, portanto, ilegalidade ou teratologia na decisão que determinou o desbloqueio parcial dos valores, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida nesta parte.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de apelação, apenas
para afastar a prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal, mantendo o
decisum
quanto ao desbloqueio parcial dos valores via SISBAJUD
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026